Tribunal: TJDFT
Processo: 0007125-78.2013.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. ENTREVISTA PRÉVIA COM DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO.
I – A suposta não realização de entrevista reservada do réu com seu defensor antes do interrogatório não ficou comprovado nos autos. Além disso, por se tratar de nulidade relativa, exige prova do efetivo prejuízo para sua declaração, a qual também não foi produzida pela Defesa. Preliminar rejeitada.
II – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de cárcere privado e da contravenção de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o ânimo do ofensor em cercear a liberdade da vítima e ofender sua integridade física, encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos.
III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevo, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações se mostram em consonância com outros elementos de prova.
IV – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.